Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-79.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DO “QUANTUM” DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DAS FILHAS ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. INVIABILIDADE DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRADA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO GENITOR (ALIMENTANTE). OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. O apelante almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que não possui condição financeira para arcar com o valor anteriormente arbitrado a título de pensão alimentícia (30% dos seus rendimentos mensais).

II. Em relação à filha menor, tem-se que está sujeita ao poder familiar, sendo presumidas as suas necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).

III. De outro giro, no tocante à segunda alimentanda, uma vez que atingida a maioridade civil, o fundamento da obrigação alimentar reside nos vínculos de parentesco, balizado pelos princípios da solidariedade patrimonial e da assistência familiar.

IV. A redução do percentual definido a título de obrigação alimentar está subordinada à comprovação de modificação da situação econômica do alimentante (Código Civil, artigo 1.699), o que não resulta evidenciado, porque, à época da fixação dos alimentos (em setembro de 2019), o recorrente auferia rendimentos consideravelmente menores do que os percebidos atualmente.

V. Efetivamente estão comprovadas as necessidades das alimentandas e as condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção outrora estabelecida (Código Civil, art. 1.694, §1°). Mantido, pois, o quantum alimentar, com base na perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

VI. Recurso desprovido.